Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707216-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MENDONCA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora, Neusa Mendonça Brandão, em face da r. decisão (ID 185134140, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo Ente Público e determinou que a quantia devida seja calculada com aplicação da TR, índice de correção monetária previsto no título transitado em julgado. Nas razões recursais (ID 56183255), alega, em síntese, que a decisão agravada não observou a tese definida no Tema 810 do STF e na ADI no 5.348, precedentes vinculantes, sendo equivocada a aplicação do Tema 733 do STF, uma vez que versa sobre objeto distinto do caso dos autos. Defende que o caso se subsume ao decidido no julgamento do Tema 1.170 do STF, cuja tese fixada dispõe que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que seja adotado o índice IPCA-E a partir de 30/6/2009 para elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Sobre a pretensão da Agravante, cumpre mencionar que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009” (Tema 810 – RE no 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que restou proferido o acórdão com a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Diante do julgamento de inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F considerado inconstitucional. Em razão do possível grande impacto financeiro da deliberação da Suprema Corte, os entes federativos estaduais opuseram embargos de declaração, em que pleitearam a modulação dos efeitos da decisão, para que a eficácia dela se iniciasse a partir da data do julgamento. Em 24/9/2018, o em. Relator do caso paradigma, Ministro Luiz Fux, deferiu excepcional efeito suspensivo aos embargos, com fulcro no risco de dano ao patrimônio público, o que ensejou o sobrestamento de diversos feitos em análise judicial nos variados níveis federativos, até a decisão final sobre o recurso. Porém, em 3/10/2019, o e. STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, de junho de 2009 em diante. Publicada a decisão final sobre os embargos em 17/10/2019, é possível a retomada dos casos sobrestados neste Tribunal e a imediata apreciação daqueles que versam sobre matéria semelhante, a fim de aplicar o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947/SE, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs nos 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009, desde que a fase em que o processo se encontre permita a análise. Ainda que assim não fosse, ao examinar o mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu de vez qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas posteriormente. Insta salientar que o c. STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp no 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o c. STJ expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001ajunho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Destaque-se que o STF, em recente julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema no 905 e afastar a alegação de violação à coisa julgada, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (grifou-se) Importante consignar que a EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, definiu, em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Sobre esse aspecto, este eg. Tribunal decidiu que: “(...) Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 5.1. Convém destacar que as regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.2. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC." (Acórdão 1601699, 07180820320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). (grifou-se). No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante (ID 176138588 - pág. 2, na origem). Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020 (ID 173144607, pág. 66, na origem), após o julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, a Autora instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 25/9/2023, com memória de cálculo datada de 31/5/2023 (ID 173144605, na origem), em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Os cálculos apresentados foram impugnados pelo Agravado (ID 181143228, na origem), cujos argumentos foram acolhidos pelo d. Juízo a quo (ID 185134140, na origem), sob o fundamento de que o Tema 810 do STF deve ser interpretado em conjunto ao Tema 733, no sentido de que a decisão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não reforma ou rescinde automaticamente as sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo necessária para tal finalidade a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Ocorre que, pelas razões expostas e considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do presente cumprimento de sentença, após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, e especialmente a tese definida no Tema no 1.170/STF, é viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia, pois o d. Juízo de origem intimou a Agravante para apresentar planilha de cálculos com aplicação do índice de correção monetária fixado no título judicial transitado em julgado, o que já foi feito (ID 186523375, na origem), sendo necessária a concessão do efeito suspensivo para evitar que o feito prossiga com valores equivocados, diante da utilização de índice de correção monetária diverso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator